Tribunal: TJSP
Processo: 1016792-52.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO – IMPETRAÇÃO E JULGAMENTO ANTERIOR DE MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS PECUNIÁRIAS RETROATIVAS DO REFERIDO BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, prescrição, para o ajuizamento da ação de cobrança, inocorrente. 2. Observância da Súmula no 383, da

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO – IMPETRAÇÃO E JULGAMENTO ANTERIOR DE MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS PECUNIÁRIAS RETROATIVAS DO REFERIDO BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, prescrição, para o ajuizamento da ação de cobrança, inocorrente. 2. Observância da Súmula no 383, da jurisprudência reiterada e dominante do C. STF. 3. O termo inicial da prescrição quinquenal, no tocante às parcelas pecuniárias vencidas, corresponde à data da impetração do mandado de segurança, julgado anteriormente, que reconheceu o direito material ora postulado. 4. No mérito da lide, a parte autora faz jus ao recebimento das parcelas pecuniárias vencidas anteriormente à impetração do mandado de segurança, que reconheceu o direito à incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE) no vencimento padrão, mediante a observância do Grau Mínimo e a prescrição quinquenal. 5. Inaplicabilidade, ao caso concreto, da jurisprudência firmada por ocasião do r. julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2151535-83.2016.8.26.0000, da C. Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça. 6. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 7. Incidência da correção monetária, desde o inadimplemento, de acordo com o IPCA-E. 8. Incidência dos juros de mora, a partir da notificação da autoridade coatora, no anterior mandado de segurança, nos termos do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, na redação da Lei Federal no 11.960/09. 9. Aplicação, ainda, do r. resultado do julgamento do RE no 870.947, Tema no 810, do C. STF, bem como, as eventuais e subsequentes alterações. 10. Ação de procedimento comum, julgada improcedente em Primeiro Grau de Jurisdição. 11. Sentença recorrida, reformada. 12. Ação, julgada procedente, invertido o resultado inicial da lide. 13. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000993411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016792-52.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WELINTON GOLFETO DA SILVA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016792-52.2020.8.26.0053 -Voto no 26190 - AL
2
VOTO No 26190
APELAÇÃO No 1016792-52.2020.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTE: Welinton Golfeto da Silva (Justiça Gratuita)
APELADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Alexandra Fuchs de Araújo
RECURSO
DE
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
ADMINISTRATIVO
ADICIONAL DE LOCAL DE
EXERCÍCIO

IMPETRAÇÃO
E
JULGAMENTO
ANTERIOR DE MANDADO DE SEGURANÇA

PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS
PECUNIÁRIAS
RETROATIVAS
DO
REFERIDO
BENEFÍCIO
POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente,
prescrição, para o ajuizamento da ação de cobrança,
inocorrente. 2. Observância da Súmula no 383, da
jurisprudência reiterada e dominante do C. STF. 3. O termo
inicial da prescrição quinquenal, no tocante às parcelas
pecuniárias vencidas, corresponde à data da impetração do
mandado de segurança, julgado anteriormente, que
reconheceu o direito material ora postulado. 4. No mérito da
lide, a parte autora faz jus ao recebimento das parcelas
pecuniárias vencidas anteriormente à impetração do
mandado de segurança, que reconheceu o direito à
incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE) no
vencimento padrão, mediante a observância do Grau
Mínimo e a prescrição quinquenal. 5. Inaplicabilidade, ao
caso concreto, da jurisprudência firmada por ocasião do r.
julgamento do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas no 2151535-83.2016.8.26.0000, da C. Turma
Especial, deste E. Tribunal de Justiça. 6. Precedentes da
jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de
Justiça. 7. Incidência da correção monetária, desde o
inadimplemento, de acordo com o IPCA-E. 8. Incidência
dos juros de mora, a partir da notificação da autoridade
coatora, no anterior mandado de segurança, nos termos do
artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, na redação da Lei
Federal no 11.960/09. 9. Aplicação, ainda, do r. resultado do
julgamento do RE no 870.947, Tema no 810, do C. STF, bem
como, as eventuais e subsequentes alterações. 10. Ação de
procedimento comum, julgada improcedente em Primeiro
Grau de Jurisdição. 11. Sentença recorrida, reformada. 12.
Ação, julgada procedente, invertido o resultado inicial da
lide. 13. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora,
provido.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016792-52.2020.8.26.0053 -Voto no 26190 - AL
3
r. sentença de fls. 78/80, que julgou improcedente a ação de
procedimento comum, objetivando o recebimento das parcelas
pecuniárias anteriores à impetração do mandado de segurança (processo
no 0019491-14.2012.8.26.0053, que tramitou perante a D. 4a Vara da
Fazenda Pública da Comarca da Capital), que reconheceu o direito da
parte autora à incorporação do Adicional de Local de Exercício, no
vencimento padrão, mediante a observância do Grau Mínimo. Em razão
da sucumbência, a parte vencida foi condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no valor
correspondente a 10% sobre o montante atribuído à causa.
A parte autora, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e dispensado de
preparo, em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita, foram recebidos nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte
autora, merece provimento, respeitado, contudo, o entendimento em
sentido contrário, manifestado pelo D. Juízo de Primeiro Grau de
Jurisdição.
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando o recebimento das parcelas pecuniárias anteriores à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016792-52.2020.8.26.0053 -Voto no 26190 - AL
4
impetração
do
mandado
de
segurança
(processo
no
0019491-14.2012.8.26.0053, que tramitou perante a D. 4a Vara da
Fazenda Pública da Comarca da Capital), que reconheceu o direito da
parte autora à incorporação do Adicional de Local de Exercício, no
vencimento padrão, mediante a observância do Grau Mínimo e a
prescrição quinquenal.
Inicialmente, é inocorrente a prescrição da pretensão
tendente à cobrança das parcelas pecuniárias retroativas e anteriores à
impetração do mandado de segurança, acima mencionado, com
fundamento no artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/32.
Isso porque, a referida impetração interrompeu o
curso do lapso prescricional quinquenal, retornando, somente, após o
respectivo trânsito em julgado.
E mais. A realidade dos autos indica que o v.
acórdão, proferido nos autos do mandado de segurança, transitou em
julgado em 12.5.15 (fls. 25), ao passo que a presente ação de cobrança
foi ajuizada em 30.3.20, ou seja, de acordo com o referido prazo
prescricional quinquenal.
De outra parte, a previsão contida no artigo 9o do
Decreto Federal no 20.910/32, referente ao reinício da contagem do
prazo prescricional, após a respectiva interrupção, não tem o condão, em
tese, de reduzir pela metade o lapso temporal estabelecido no respectivo
artigo 1o do mesmo diploma legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016792-52.2020.8.26.0053 -Voto no 26190 - AL
5
Na verdade, aplicar-se-á o referido dispositivo legal,
em consonância ao disposto na Súmula no 383, da jurisprudência
reiterada e dominante do C. STF, in verbis: “A prescrição em favor da
Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do
ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o
titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.”
Como se vê, foi observado o prazo de cinco anos
para o ajuizamento da ação de cobrança. Daí porque, não há falar na
ocorrência da prescrição, com fundamento no artigo 9o do Decreto
Federal no 20.910/32.
Mas não é só. A jurisprudência do C. STJ é pacífica
no sentido de que o termo inicial da prescrição quinquenal, no tocante às
parcelas pecuniárias vencidas, corresponde à data da impetração do
mandado de segurança, que reconheceu o direito material postulado
(AgRg no REsp no 860.212/MG; Rel. o Ministro Felix Fischer; Quinta
Turma; DJ 30/10/2006).
Superada a matéria preliminar e prejudicial, enfrenta-
se o mérito da lide.
No mérito propriamente dito, os elementos de
convicção produzidos nos autos autorizam o acolhimento da pretensão
deduzida pela parte autora na petição inicial.
Pois bem. É induvidoso que a parte autora faz jus ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016792-52.2020.8.26.0053 -Voto no 26190 - AL
6
recebimento das parcelas pecuniárias anteriores à impetração do
mandado de segurança, com trânsito em julgado, que reconheceu o
direito à incorporação do Adicional de Local de Exercício, no
vencimento padrão, observado o Grau Mínimo e a prescrição
quinquenal.
É certo que a jurisprudência firmada por ocasião do
julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas,
processo no 2151535-83.2016.8.26.0000, da C. Turma Especial, deste E.
Tribunal de Justiça, Relator o Ilustre Desembargador Moreira de
Carvalho, é no seguinte sentido:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS
IRDR
ALE
Pretensão de
incorporação de 100% sobre o salário base LC n°
1.197/2013. Tese firmada
Gratificação que se
incorpora aos vencimentos, cujo conceito abrange o
próprio salário-base e as demais vantagens pessoais
percebidas
50% do valor do Adicional Local de
Exercício incorporado ao salário base, e os outros
50% absorvidos pelo Regime Especial de Trabalho
Policial. Aplicação ao caso concreto: Sentença de
improcedência mantida
Recurso desprovido.”
(destaques acrescidos)
Porém, a referida tese jurídica é inaplicável ao caso
concreto, tendo em vista que a matéria jurídica discutida nos autos está
relacionada à cobrança das parcelas pecuniárias anteriores ao mandado
de segurança. Aliás, a referida impetração é anterior, inclusive, à edição
da LCE no 1.197/13.

Além disso, a eventual alteração do r. provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016792-52.2020.8.26.0053 -Voto no 26190 - AL
7
jurisdicional, com trânsito em julgado, acarretaria inadmissível ofensa à
coisa julgada.
Portanto, a procedência da ação de procedimento
comum é de absoluto rigor, invertido o resultado inicial da lide, nos
exatos termos da fundamentação. Arcará a parte ré com o pagamento das
respectivas diferenças pecuniárias em atraso, observada a prescrição
quinquenal e reconhecido o caráter alimentar, apostilando-se os títulos.
E, sobre o valor total da condenação, apurado na
fase de execução, por mero cálculo aritmético, verificar-se-á a incidência
da correção monetária, desde o inadimplemento, de acordo com o IPCA-
E, mais os juros de mora, a partir da notificação da autoridade coatora,
nos termos do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, na redação da Lei
Federal no 11.960/09. Aplicar-se-á, de imediato, para a incidência dos
referidos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), a
jurisprudência do C. STF, firmada por ocasião do julgamento do RE no
870.947, Tema no 810, Rel. o Eminente Ministro Luiz Fux, mediante a
consideração, inclusive, de eventuais e subsequentes alterações.
Outrossim, adotar-se-á, como termo inicial para a
incidência dos juros moratórios, corresponde à constituição em mora da
Fazenda Pública, consoante a regra do artigo 240 do CPC/15 e, ainda, a
jurisprudência do C. STJ. Confira-se:
“ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
SERVIDOR PÚBLICO DIREITO RECONHECIDO NA
VIA MANDAMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA DAS
PARCELAS
ANTERIORES
À
IMPETRAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016792-52.2020.8.26.0053 -Voto no 26190 - AL
8
PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DO WRIT. CAUSA
INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL.
TERMO
INICIAL
DOS
JUROS
DE
MORA.
NOTIFICAÇÃO
DA
AUTORIDADE
COATORA
QUANDO DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS.
1. Bem da verdade, cabe ao magistrado decidir a
questão de acordo com o seu livre convencimento, não
estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos
apresentados pela parte quando já encontrou
fundamento suficiente para decidir a controvérsia
(EDcl no AgRg no AREsp 195.246/BA, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 04/02/2014).
Sendo assim, bem ou mal, certo ou errado, a Corte de
origem decidiu a controvérsia de modo integral e
suficiente.
2. Por fim, acerca do momento da citação válida, sem
razão ao recorrente, tendo em vista que o Superior
Tribunal de Justiça declarou o termo inicial dos
juros de mora, consequentes de ação de cobrança dos
valores pretéritos ao mandado de segurança, é o
momento em que a autoridade coatora é notificada
no writ. Ademais, asseverou que a impetração do
mandamus
interrompe
a
fluência
do
prazo
prescricional no tocante à ação ordinária de
cobrança.
3. Agravo interno não provido.”
(STJ; AgInt no REsp no 1.711.432/DF; Rel. o Min.
Mauro Campbell Marques; j. 7.8.18; destaques
acrescidos)
“ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL
POR
TEMPO
DE
SERVIDOR.
DIREITO
RECONHECIDO NA VIA MANDAMENTAL. AÇÃO
DE COBRANÇA DAS PARCELAS ANTERIORES À
IMPETRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DO
WRIT.
CAUSA
INTERRUPTIVA
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
DECRETO N.o 20.910/32. INAPLICABILIDADE DO
CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE
MORA.
NOTIFICAÇÃO
DA
AUTORIDADE
COATORA
QUANDO
DA
IMPETRAÇÃO
DO
MANDAMUS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016792-52.2020.8.26.0053 -Voto no 26190 - AL
9
1. Não se conhece da alegação de ofensa ao art. 535,
inciso II, do Diploma Processual, quando o
Recorrente apresenta argumentação genérica, sem
demonstrar, de maneira clara e específica, ausência
de fundamentação ou a efetiva ocorrência de omissão
no julgado recorrido; o que configura a deficiência na
fundamentação do recurso especial, a atrair a
aplicação da Súmula n.o 284/STF.
2. A impetração do mandamus interrompe a fluência
do prazo prescricional no tocante à ação ordinária de
cobrança - a ser proposta para o recebimento das
parcelas referentes ao qüinqüênio que antecedeu a
propositura do writ -, o qual somente tornará a correr
após o trânsito em julgado da decisão proferida
quando do julgamento do mandado de segurança.
Precedentes.
3. Deve ser aplicada a prescrição qüinqüenal prevista
no Decreto n.o 20.910/32, a todo qualquer direito ou
ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a natureza, não sendo correta a analogia
com o Código Civil, por se tratar de relação de direito
público. Precedentes.
4. A definição do termo inicial dos juros de mora
decorre da liquidez da obrigação. Sendo líquida a
obrigação, os juros moratórios incidem a partir do
vencimento da obrigação, nos exatos termos do art.
397, caput, do Código de Civil de 2002; se for
ilíquida, o termo inicial será a data da citação quando
a interpelação for judicial, a teor do art. 397,
parágrafo único, do Código Civil de 2002 c.c o art.
219, caput, do Código de Processo Civil. Precedentes.
5. O termo inicial dos juros de mora da ação de
cobrança, lastreada no direito reconhecido na via
mandamental, deve ser fixado na data da notificação
da autoridade coatora no writ, pois é o momento em
que, nos termos do art. 219 do Diploma Processual,
ocorre a interrupção do prazo prescricional e a
constituição em mora do devedor. Precedentes.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e
parcialmente provido.”
(STJ; REsp no 1151873/MS; Rel. a Ministra Laurita
Vaz; julgado em 13/03/2012; destaques acrescidos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016792-52.2020.8.26.0053 -Voto no 26190 - AL
10
Finalmente, em razão da sucumbência, arcará a
parte ré, ainda, com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, cujo percentual será definido na fase de
execução, com fundamento no artigo 85, § 4o, II, do CPC/15.

Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso de apelação, apresentado pela parte autora, para os fins acima
especificados.
FRANCISCO BIANCO
Relator